Tribunal: TJDFT
Processo: 0736511-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736511-09.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. RECORRIDA: TANIAMARA LADEIRA VIRGILIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. FRAUDE. CONFIGURADA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. IMPUGNADA PELA AUTORA. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS. FUNÇÃO REPARATÓRIA E PEDAGÓGICA. NÃO ATENDIDA. MAJORAÇÃO. CABÍVEL. JUROS DE MORA. DANO MORAL. NATUREZA DA RELAÇÃO. CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. 2. A matéria posta em debate deve ser analisada à luz das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, posto que a Autora se enquadra na qualidade de consumidor (art. 2o) e a Ré como fornecedora de serviços (art. 3o), sendo certo que a relação jurídica entabulada entre as partes visa à prestação de serviços ao consumidor como destinatário final. 3. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 3.2. O banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante. 3.3. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 4. “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”. (AgRg no AREsp 286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 01/04/2013). 4.1. A fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. 5. Por força do disposto no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. 5.1. Em que pese o transcurso de longo período entre o primeiro desconto e a comunicação da fraude à Ré, o que poderia, em tese, afastar a atuação temerária deliberada da Requerida, verifico que o pequeno valor da parcela facilmente passaria despercebido, especialmente se tratando de consumidora vulnerável e idosa, como é o caso dos autos. 5.2. A Requerida não fez prova suficiente a afastar a hipótese de engano justificável capaz de evitar a aplicação do art. 42. 6. A omissão no dever de cautela, notadamente na concessão de empréstimo consignado, sabidamente falso, gera dano moral, sendo que a respectiva configuração prescinde de outras provas além daquelas que evidenciam a falha na prestação do serviço. 7. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, mas também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. A função punitiva é, portanto, direcionada mais ao ofensor do que ao ofendido, dada a necessidade de se buscar resultados protetivos à coletividade. 8. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o termo inicial dos juros moratórios será fixado a partir da natureza da relação jurídica mantida entre as partes, podendo ser contratual ou extracontratual. No caso em tela, a relação jurídica é contratual, logo, deve ser aplicado o art. 405 do Código Civil, com a fixação do termo inicial na data da citação. 9. Os honorários foram majorados de 10% para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, CPC, em razão da sucumbência recursal da Ré. 10. Preliminar de dialeticidade recursal rejeitada. Apelação cível da Ré conhecida e não provida. Apelação cível da Autora conhecida e parcialmente provida para, reformando a sentença, condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de multa, ao argumento de que opôs os embargos de declaração com nítido interesse de prequestionar a matéria e oportunizar o cabimento do recurso especial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa [...] 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No presente caso, como já mencionado, está nítido que o Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria. Portanto, ausentes quaisquer vícios no acordão embargado, verifica-se a natureza protelatória dos presentes embargos de declaração e que estes não se restringem aos limites do art. 1.022 do CPC, o que implica na incidência da hipótese do art. 1.026, § 2o, do CPC, razão pela qual o Embargante deve ser condenada ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa” (ID. 58013524). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016